Tribunal: TJDFT
Processo: 0048995-84.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RENTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. CLÁUSULA ESPECÍFICA. PEDIDO EXTRA PETITA. IMPOSSBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
Em caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora, não há que se falar em retenção do sinal dado pelo promitente comprador, devendo ser integralmente devolvidos os valores pagos pelo promitente comprador.
É cediço que os juros moratórios incidentes sobre a devolução de valores pagos, em decorrência de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel incidem a partir da citação, nos moldes do art. 405, do Código Civil.
A pretensão para reaver os valores pagos indevidamente a título de comissão de corretagem tem por base o enriquecimento sem causa, o que impõe a aplicação do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil.
O STJ firmou entendimento admitindo a inversão de cláusula penal estipulada em promessa de compra e venda de imóvel, quando houver estipulação de penalidade exclusivamente em desfavor do consumidor no instrumento. Todavia, quando houver cláusula penal específica em caso de indenização pelo atraso na obra, não há que se falar em inversão da cláusula prevista em favor do vendedor.
A sentença deve corresponder diretamente aos pedidos veiculados na inicial, sendo vedado ao julgador proferir julgamento citra, extra ou ultra petita. Não havendo pedido específico na inicial para aplicação de cláusula contratual que beneficia o autor da demanda, ao magistrado não compete fazê-lo.
Apelos conhecidos e desprovidos.